Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740046-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O À parte Agravada para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o requerimento e documentos de IDs 20363263 e 20363264. No mesmo prazo, à Agravada para esclarecer se o pronunciamento do d. Juízo da 24a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, noticiado nos referidos IDs, foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator